Tribunal: TJSP
Processo: 2035762-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos – Revisional de contrato – Consignação em pagamento - Não se justifica o depósito de valores apurados unilateralmente - Legalidade dos cadastros de devedores - Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações, requisitos legais para a concessão da tutela de urgência – Decisão mantida – Recurso não provido*